Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-30.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001149-30.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BERNARDES DA SILVA - CPF: 177.292.701-53 (RECORRENTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0010-33 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001149-30.2016.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte

Recorrido(s):

João Bernardes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DA FATURA REALIZADO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO PARCEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRECADADORA. BLOQUEIO DO CARTÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO REPASSE. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR. RISCO DA ATIVIDADE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese nos fundamentos da sentença, tenha sido informado que o valor do dano moral a ser fixado seria de R$ 3.000,00, na parte dispositiva o valor fixado foi de R$ 5.000,00, valor este que prevalece diante da primazia da parte dispositiva. Neste sentido é o entendimento firmado pelo C. STJ:

“
Em decisões judiciais, em que pese o valor dos fundamentos, o que prevalece é o dispositivo.
Ainda que se verifique certa antinomia entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão, se esta é no sentido de confirmar a sentença, carece a parte por ela beneficiada de interesse de recorrer. (REsp n. 594372, rel. Min. Castro Filho, j. em 16.09.2004).” grifou-se.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, não pode a empresa compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas conseqüências da imperfeição desse serviço. A instituição financeira que recebeu o pagamento também não trouxe aos autos prova de que tenha realizado o repasse da importância no prazo devido, bem como não comprovou que nos dias em que o Autor alegou o bloqueio em seu cartão (17 e 24 de outubro/2016) tenha havido a sua utilização regular.

4. Se o pagamento do valor integral da fatura de cartão de crédito ocorreu diretamente em caixa de correspondente bancário parceira da instituição arrecadadora, mas houve falha na transmissão de informação da quitação, tal falha não pode ser imputada ao consumidor.

5. Desta forma, se o consumidor realizou o pagamento integral de sua fatura de cartão de crédito, mas tal pagamento não foi identificado na fatura por erro da Reclamada, ocasionando bloqueio do cartão para uso em dois momentos distintos, aliado a ausência de solução administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que condenou as requeridas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021